Tribunal: TJMT
Processo: 1017355-86.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017355-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELAINE DE ARAUJO SIMPLICIO - CPF: 046.937.739-99 (ADVOGADO), FRANCIELLA DE OLIVEIRA CARNIEL - CPF: 003.690.921-12 (AGRAVANTE), FABRICIO DE OLIVEIRA CARNIEL - CPF: 034.904.451-12 (AGRAVANTE), KEVIN FELIPE DE OLIVEIRA CARNIEL - CPF: 049.813.851-88 (AGRAVANTE), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), HERMES VALENSUELOS ACOSTA - CPF: 448.437.121-91 (AGRAVADO), JOCINEI COSTA CURITIBA - CPF: 859.244.071-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C PARTILHA DE BENS – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS E RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS - PROPRIEDADE DE BENS. CONTROVÉRSIA - MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS - ART. 297 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Existindo controvérsia em relação à propriedade de bem imóvel que teria sido adquirido na constância da sociedade conjugal, a questão posta em ação de divórcio deve ser dirimida nas vias ordinárias, na forma do artigo 612 do CPC.

Bloqueio de 50% dos valores em contas bancárias do falecido e dos aluguéis das kitnets, fundamentado no poder geral de cautela (art. 297 do CPC), assegura os direitos patrimoniais das partes e a efetividade processual. Pedido de revogação indeferido por adequação e proporcionalidade da medida.

Pedido de desocupação ou cobrança de aluguel pelo uso de imóvel não foi objeto de análise em primeira instância, impossibilitando a apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FRANCIELLA DE OLIVEIRA CARNIEL
,
FABRICIO DE OLIVEIRA CARNIEL
e
KEVIN FELIPE DE OLIVEIRA CARNIE
, contra decisão interlocutória da ação de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
cumulada com partilha de bens, Processo nº 1014768-05.2023.8.11.0040, da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, movida por
HERMES VALENSUELOS ACOSTA
, em desfavor dos ora agravos, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado, determinando o bloqueio de valores existentes em contas bancárias da falecida através do sistema Sisbajud, além de ordenar o depósito de 50% dos valores provenientes das locações de imóveis em juízo.

Em suma, os agravantes alegam que a referida decisão proferida pelo Juiz da origem foi equivocada.

Sustentam que o imóvel onde foram construídas algumas quitinetes pertence exclusivamente a eles, sendo herança deixada por sua mãe, Anilda de Oliveira.

Afirmam que a construção das quitinetes foi financiada, em sua maioria, com valores provenientes de uma herança recebida pela falecida.

Argumentam que o agravado não teria contribuído de maneira significativa para a construção dos imóveis e não mantém pagamentos de despesas como água, luz e IPTU.

Além disso, afirmam que o agravado estaria se beneficiando de outros bens adquiridos durante o relacionamento, como um estabelecimento comercial e veículos.

Assim, pugnam pela concessão de tutela recursal para revogar a liminar que determina o depósito de 50% dos valores das locações em Juízo, e a concessão de tutela antecipada para determinar a desocupação do imóvel pelo Agravado, com o arbitramento de aluguel retroativo de R$ 1.200,00 desde o falecimento da genitora até a desocupação, ou, alternativamente, que o Agravado seja obrigado a morar em uma das quitinetes e desocupar imediatamente o imóvel dos Agravantes.

Recebido o recurso (id. 224846159), a relatora indeferiu a liminar vindicada.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 225168679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o bloqueio de valores em contas bancárias da falecida e ordenou o depósito de 50% dos valores provenientes das locações de imóveis em Juízo.

Inicialmente, os agravantes argumentam que o imóvel onde estão situadas as quitinetes pertence exclusivamente a eles, por ser herança materna, e que a construção foi realizada em sua maior parte com recursos herdados pela falecida.

Afirmam, ainda, que o agravado não teria contribuído significativamente para a edificação do patrimônio.

Entretanto, a matéria, em essência, envolve a controvérsia sobre a origem dos bens e os direitos patrimoniais decorrentes da dissolução da união estável post mortem, supostamente através de sub-rogação.

Nessa fase processual, entretanto, não se vislumbra nos autos comprovação suficiente que evidencie de plano a propriedade exclusiva dos agravantes sobre os bens.

O direito de herança alegado deverá ser devidamente apurado na instrução processual, com análise das provas pertinentes.

Cabe destacar a orientação jurisprudencial aplicável a casos análogos, nos quais, havendo controvérsia sobre a titularidade de bens, a questão deve ser resolvida em momento oportuno, após regular contraditório:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. REGIME. COMUNHÃO UNIVERSAL. PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. DIVERGÊNCIA. ALTA INDAGAÇÃO. OUTRAS PROVAS. NECESSIDADE. VIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 612, DO CPC. APLICABILIDADE. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. BINÔMIO LEGAL. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE. INCAPACIDADE LABORATIVA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. MAJORAÇÃO. PERPETUIDADE DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I. Existindo controvérsia em relação à propriedade de bem imóvel que teria sido adquirido na constância da sociedade conjugal, a questão posta em ação de divórcio deve ser dirimida nas vias ordinárias, na forma do artigo 612, do CPC.

II. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges deriva do dever de mútua assistência, persistindo após o rompimento do casamento, desde que comprovada à dependência entre as partes.

(...)

(TJMG, 1ª CÂMARA CÍVEL, rac 5013000-05.2017.8.13.0145, relator: Washington Ferreira, julgado em 09/03/2022).

Quanto ao pedido de desbloqueio dos valores da conta bancária do falecido, bem como dos valores dos aluguéis dos imóveis do espólio.

Em análise aos autos (id. 222448692 - Pág. 134), verifica-se que o bloqueio de 50% valores foi devidamente autorizado pelo juízo a quo, com o objetivo de resguardar os direitos do agravado, em conformidade com o disposto no artigo 301 do Código de Processo Civil, que trata das tutelas de urgência.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINA O BLOQUEIO DE 50% DOS VALORES EXISTENTES EM CONTA CORRENTE DO DE CUJUS E DA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA – APLICAÇÃO DO PODER GERAL DE CAUTELA QUE VISA RESGUARDAR OS INTERESSES DOS HERDEIROS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece o artigo 297, do CPC, o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Tal dispositivo trata-se do poder geral de cautela do Magistrado, que nada mais é que um instrumento para a garantia da efetividade processual consagrado constitucionalmente e no ordenamento processual civil visando à utilidade do provimento jurisdicional buscado na ação principal.

(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1020775-70.2022.8.11.0000, RELATORA: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 26/04/2023).

Tal providência tem como finalidade assegurar a futura execução da sentença, evitando o perecimento do direito discutido.

Ademais, a decisão deixou expresso o indeferimento do levantamento dos valores pelo ora agravado:

Dessa forma, nesse ponto, correta a decisão interlocutória que determinou a penhora de 50% dos valores existentes nas contas bancárias do falecido, bem como dos alugueis das kitnets.

Por fim,
os agravantes pretendem que o convivente desocupe ou pague aluguel
pelo uso exclusivo do imóvel residencial, ou, alternativamente, que se mude para uma das kitnetes do espólio.

Contudo, analisando detidamente a decisão ora guerreada (id. 222448692 – Pag. 133), verifica-se que tal pedido ainda não foi analisado pelo juízo
a quo,
o que impede a análise da pretensão em grau recursal
.

O recurso de Agravo de Instrumento possui natureza excepcional e se limita à discussão da decisão que foi combatida, não sendo possível expandir sua análise para questões que não foram objeto da decisão de primeira instância.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA– LIMINAR DEFERIDA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, DESPROVIDO.

É vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1025254-09.2022.8.11.0000, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 28/02/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento mantendo a higidez da decisão interlocutória da origem que determinou o bloqueio de valores das contas bancárias da falecida, bem como ordenou o depósito judicial de 50% dos valores provenientes das locações de imóveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025